Tribunal: STF
Processo: RE 97345
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA COM
ARRIMO NA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART-143
DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.